Tribunal: STF
Processo: RE 1551273
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE HAVERES DE SÓCIO FALECIDO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INTERESSE DE AGIR NÃO IDENTIFICADO.



    1. A questão jurídica posta à apreciação consiste em averiguar se, no caso concreto sob análise, há interesse processual por parte dos impetrantes, ora recorrentes.



    2. De acordo com os apelantes, o de cujus instituidor da herança detinha quotas da sociedade empresária Açopronto Participações e Investimentos Ltda. Após o seu falecimento, houve a liquidação das referidas quotas, com a consequente dissolução parcial da empresa.



    3. Sucede que a tributação do imposto de renda sobre o montante repassado ao espólio teria sido incorreta, porquanto a empresa parcialmente dissolvida teria efetuado a retenção do tributo aplicando alíquota de 27,5% sobre o total dos haveres.



    4. Alegam os impetrantes que, em verdade, a exação deveria ter incidido apenas sobre a diferença do valor de mercado das quotas com o seu valor contábil, pois é a própria pessoa jurídica que sofre os reflexos de uma dissolução parcial, como reconheceu o legislador infraconstitucional ao positivar tal sistemática de tributação no art. 22 da Lei n. 9.249/1995. 



    5. Da mesma forma como reconheceu o juízo de origem, também não vislumbra este colegiado a presença do interesse de agir, in casu .



    6. Na hipótese dos autos, o recolhimento do imposto de renda incidente sobre os valores das quotas anteriormente pertencentes ao de cujus foi empreendido pela pessoa jurídica Açopronto Participações e Investimentos Ltda, sem nenhuma participação do Fisco.



    7. Destarte, se consideram equivocada a forma de tributação adotada pela sociedade empresária, deveriam as partes interessadas inicialmente provocar a Administração Pública para tentarem reaver, pela via administrativa, o valor que entendem devido. Apenas diante da oposição do Fisco, manifestada em ato de indeferimento ou deferimento parcial, é que restaria caracterizada a resistência à pretensão, com a consequente viabilização do ingresso de ação na via judicial.



    8. Com efeito, a constatação em tela não representa qualquer mitigação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/1988), pois a pretensão resistida é condição sine qua non para que se verifique o binômio da utilidade-necessidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção do direito perseguido.



    9. Na forma como foi proposto o mandamus , não é possível vislumbrar resistência ou ameaça de objeção ao desiderato dos demandantes por parte do Fisco, não havendo, de fato, interesse processual que justifique o ajuizamento da presente ação mandamental (v.g, PROCESSO: 08160080320224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 11/04/2023).



    10. Outrossim, o fato de a autoridade indicada como autora ter se manifestado nos autos não é suficiente para a caracterização do interesse de agir, mormente por não ter havido qualquer pronunciamento sobre o mérito da causa (as informações limitaram-se a arguir a ausência de ato coator, nada opondo à pretensão de mérito formulada).



    11. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37 e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente